Tribunal: TJMT
Processo: 0015321-90.2017.8.11.0004
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-01-22
Data de publicação: 2020-01-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0015321-90.2017.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inventário e Partilha]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ROGERIO ARANTES PENTEADO - CPF: 495.414.801-44 (APELANTE), DEBORA SIMONE SANTOS ROCHA FARIA - CPF: 442.328.611-49 (ADVOGADO), SILVIA RAMOS NASCIMENTO - CPF: 523.182.811-49 (APELADO), RAFAEL RABAIOLI RAMOS - CPF: 001.720.331-79 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE EDUARDO DOS SANTOS PENTEADO (APELANTE), ROGERIO ARANTES PENTEADO - CPF: 495.414.801-44 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ADENILDA ARAUJO LIMA - CPF: 329.381.011-04 (TERCEIRO INTERESSADO), CAROLINE RAMOS PENTEADO - CPF: 036.479.451-88 (TERCEIRO INTERESSADO), CHRISTIANE ARANTES PENTEADO - CPF: 071.705.558-24 (TERCEIRO INTERESSADO), ERNESTO FRANCIS ARANTES PENTEADO - CPF: 595.102.691-15 (TERCEIRO INTERESSADO), ITAMAR PINHEIRO DE FREITAS - CPF: 012.084.356-04 (TERCEIRO INTERESSADO), MARINA CASTRO ARANTES - CPF: 531.198.781-20 (TERCEIRO INTERESSADO), MICHAEL DIAS MACHADO PENTEADO - CPF: 051.277.941-44 (TERCEIRO INTERESSADO), PAULO RENATO RIBEIRO - CPF: 568.095.901-10 (TERCEIRO INTERESSADO), REJANE ARANTES PENTEADO - CPF: 595.110.521-87 (TERCEIRO INTERESSADO), THALES MAGNO RAMOS PENTEADO - CPF: 050.314.851-24 (TERCEIRO INTERESSADO), VANTUIR REIS DE ALMEIDA - CPF: 006.366.961-70 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0015321-90.2017.8.11.0004

EMENTA

AÇÃO DE SONEGADOS – BENS NÃO CONSTANTES DA DECLARAÇÃO DA PRIMEIRA INVENTARIANTE – COMPROVAÇÃO – PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE – INADMISSIBILIDADE – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

É de rigor a procedência dos pedidos formulados na ação de sonegados, quando comprovada a omissão de bens nas declarações prestadas pela inventariante.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0015321-90.2017.8.11.0004

APELANTE: ESPÓLIO DE EDUARDO DOS SANTOS PENTEADO

APELADO: SILVIA RAMOS NASCIMENTO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível, interposto pelo
Espólio de Eduardo dos Santos Penteado
, representado por seu inventariante Rogério Arantes Penteado, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças, que julgou improcedente o pedido formulado nos autos da Ação de Sonegados, ajuizada em face de
Silvia Ramos Nascimento.
Por conseguinte, condenou a parte autora ao pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a título de honorários de sucumbência, com fundamento no artigo 85, §8o do CPC.

Nas razões recursais, o apelante alega, em breve resumo, que o lote 11, da quadra 17, do Setor Cristino Corttes, o qual foi objeto do acordo celebrado nos autos da ação reivindicatória, ajuizada pelo autor da herança em face de Paulo Braga Oliveira, não integrou as declarações prestadas pela apelada
Silvia Ramos Nascimento
, que, à época do ajuste, era a inventariante e representante do espólio, naqueles autos.

As contrarrazões não foram apresentadas (id. 17297466).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0015321-90.2017.8.11.0004

VOTO

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Na hipótese, o
Espólio de Eduardo dos Santos Penteado
, por intermédio de seu inventariante
Rogério Arantes Penteado
, ajuizou esta ação objetivando a inserção, na ação de inventário, do imóvel descrito como Lote 11, Quadra 17, Setor Cristino Cortes, localizado no Município de Barra do Garças, o qual, juntamente com a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais), constituiu objeto de aquisição por meio do acordo celebrado pelo
Espólio de Eduardo dos Santos Penteado
, nos autos da ação reivindicatória, ajuizada em face de
Paulo Borges Oliveira
,

quando a apelada ainda era a inventariante.

Analisando o acervo documental angariado nos autos, em cotejo com os argumentos lançados na peça defensiva, o magistrado julgou improcedentes os pedidos formulados, por entender não ter havido a propalada sonegação, em razão de o imóvel requisitado ter constado das primeiras declarações da apelada, enquanto inventariante, e, ainda condenou o apelante nas penas de litigância de má-fé.

Não agiu com o costumeiro acerto o sentenciante, isto porque considerou que o imóvel sonegado seria o Lote no 14, da Quadra 18, situado no Jardim Araguaia, Município de Barra do Garças/MT, justamente o imóvel, cujo domínio constituiu objeto da propalada ação reivindicatória.

Contudo, não é esse o imóvel que o autor, ora apelante, pretende trazer aos autos do inventário, por meio desta ação de sonegação.

O imóvel em questão é o Lote 11, Quadra 17, do Setor Cristino Cortes, também localizado no Município de Barra do Garças/MT, que foi objeto da transação levada a efeito, nos autos da ação reivindicatória, por meio da qual o ali requerido
Paulo Borges Oliveira
, se comprometeu a transferir ao espólio apelante, juntamente com o pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a fim de colocar termo à referida demanda.

De fato, consoante se observa os autos, o citado imóvel, qual seja, o
Lote 11, Quadra 17, do Setor Cristino Cortes
,
não integrou, em momento algum, as declarações prestadas pela apelada, então inventariante, de modo que procede o pleito formulado nesta demanda.

Do mesmo modo, não existe, NOS AUTOS DO INVENTÁRIO, a declaração do recebimento da quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais), que também fez parte do acordo celebrado nos autos da demanda reivindicatória, não bastando, para tanto, a simples declaração do valor recebido, na ação de prestação de contas.

Por conseguinte, torna-se insubsistente a pena de litigância de má-fé aplicada, circunstância que impõe a exclusão da reprimenda.

Como se vê, a súplica recursal merece inteira acolhida.

Pelo exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso e reformo a sentença para julgar procedentes os pedidos formulados nesta ação, determinando à requerida, ora apelada, que promova a inclusão do imóvel, consistente no
Lote 11, Quadra 17, do Setor Cristino Cortes
, localizado no Município de Barra do Garças/MT, bem como da quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais), nos autos do inventário. Por conseguinte, excluo a condenação do apelante nas penas de litigância de má-fé, invertendo-se o ônus sucumbencial.

Ao ensejo, advirto às partes da pena de multa que incorre àquele que interpõe recurso manifestamente protelatório, nos termos dos artigos 80, VII, 81, e 1.026, §§2o e 3o, todos do Código de Processo Civil, salientando que a assistência judiciária gratuita não exime o litigante do pagamento de multas processuais eventualmente impostas nos autos, nos termos do artigo 98, §4o, do mesmo diploma legal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/01/2020